Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de requerimento (ID 74256441) formulado por RENATA GLAUCIENE ANTUNES SOARES BORGES, para que se determine a suspensão do presente feito, sob o fundamento de que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública versando sobre matéria que guardaria relação com a controvérsia aqui deduzida, o que justificaria a paralisação do curso processual até ulterior deliberação naquela demanda coletiva. Passo à análise. Não merece acolhimento o pleito suspensivo. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão do processo quando a sentença de mérito estiver subordinada ao julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica que constitua seu objeto ou condição de procedência do pedido. Tal hipótese não se confunde com o mero ajuizamento de ação civil pública sobre tema eventualmente conexo, especialmente quando uma das ações já foi julgada. Ademais, cumpre salientar que a Ação Civil Pública, embora vocacionada à tutela de interesses transindividuais (art. 81 do CDC), não possui o condão de obstar o regular prosseguimento de ações individuais, mormente quando estas já se encontram em grau recursal, submetidas ao crivo do segundo grau de jurisdição. Importa destacar que o presente feito já se encontra sentenciado e inclusive foi julgado o apelo interposto contra a sentença, razão pela qual a superveniência de ação coletiva não possui o condão de paralisar o trâmite recursal, sob pena de indevida subversão à lógica processual e à celeridade da prestação jurisdicional, princípios estes consagrados nos artigos 4o e 6o do CPC. Por fim, reitera-se que eventual identidade parcial de matérias entre as demandas não se traduz, por si, em prejudicial de julgamento a atrair a suspensão. Isso porque a controvérsia já foi julgado e aguarda-se apenas o trânsito em julgado, não se mostrando adequado, tampouco necessário, a sua suspensão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão de ID 703353736 se for o caso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906